Tribunal: TJDFT
Processo: 0013237-58.2016.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0013237-58.2016.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: J 2 SERVICOS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DIMACO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de J 2 SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921 §§ 4o e 5o, todos do CPC. Ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição da apelação, foi a recorrente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Consoante certificado no ID 66664907, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para tal mister. É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, ora reproduzidos, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, não recolhido o preparo, no prazo assinalado, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto. Neste sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade – ausência do preparo recursal – colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de "pagamento de contas" sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1704361, 07114771520218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - Intimados a apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1678356, 07100259020228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. P. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator